Tribunal: TJMT
Processo: 1017854-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017854-41.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), WAGNER ANTONIO TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 156.870.661-87 (EMBARGADO), MARIA EUGENIA LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 012.708.211-56 (EMBARGADO), MARIA HELENA LIMA GONCALVES LETTI - CPF: 851.796.471-34 (EMBARGADO), WAGNER JOAO LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 106.647.457-50 (EMBARGADO), IVANILDE DE QUEIROZ BEZERRA - CPF: 207.315.311-91 (EMBARGANTE), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração quando constatado que o inconformismo da Embargante não se amolda aos contornos da via do Recurso Integrativo, previsto no art. 1.022 do CPC, pois o Acórdão recorrido não padece de vícios de omissão.

Os Aclaratórios não servem para rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos e fundamentadamente rechaçados. No caso, a alegação de que os Embargados não poderiam ser imitidos na posse do imóvel objeto da lide, porque acarretaria prejuízo à Embargante em virtude das benfeitorias que promoveu no bem, foi devida e expressamente analisada e fundamentadamente rejeitada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
IVANILDE DE QUEIROZ BEZERRA
em virtude do Acórdão de ID. 158647686 em que a Câmara, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WAGNER ANTÔNIO TRONDOLI MATRICARDI
e
OUTROS
.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o Acórdão é omisso, sob a tese de que não foram analisadas todas as alegações e provas juntadas por ela.

Afirma que o deferimento da imissão da posse dos Embargados acarretará prejuízo na produção de provas referentes às benfeitorias realizadas pela Embargante.

Dispensadas as Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do Diploma Processual Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, a
omissão
é reconhecida quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Em 17/02/2023, esta Câmara, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da Embargante.

Insatisfeita, a Embargante a
lega que o Acórdão hostilizado é omisso porque, no seu entender, deixou de apreciar todas as alegações e provas juntadas por ela.

Afirma que o deferimento da imissão da posse dos Embargados acarretará prejuízo na produção de provas referentes às benfeitorias realizadas pela Embargante.

Ao contrário do asseverado pela Recorrente, inexiste qualquer omissão no ato atacado. Em verdade, a parte pretende a reversão do julgado, o que não é permitido pela via eleita.

Em outras palavras, a Embargante busca rediscutir sobre a retomada da tramitação do cumprimento de sentença e o cumprimento do mandado de imissão de posse dos Embargados no imóvel objeto da demanda.

Com efeito, consignei no voto condutor que a rescisão do contrato foi decretada judicialmente em 09/05/2017, e o ato decisório é suficientemente claro ao determinar a reintegração dos Embargados na posse do imóvel objeto da transação desfeita como decorrência natural da resilição contratual.

Ressaltei que a medida executória é consequência daquela determinação, e não pode ser obstada pelo fato de existirem benfeitorias introduzidas no imóvel objeto da demanda.

Assinalei que é fato incontroverso que a Embargante está há mais de 10 (dez) anos na posse precária do imóvel, privando os Embargados de usá-lo como bem entendem e ainda pretende, mesmo inadimplente, impedir que a parte Embargada possa retomar a posse garantida por sentença judicial já transitada em julgado.

Asseverei que o que se verifica, em verdade, é que a Embargante está utilizando da questão relativa às benfeitorias como mero artifício para protelar o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, o que não pode ser admitido.

E mais: no voto condutor consta de forma expressa que o artigo 538, § 2.o, do Código de Processo Civil, estabelece que o direito de retenção do imóvel por benfeitorias deve ser exercido em sede de Contestação e que, aquela fase processual já foi superada, pois o Processo está na fase de cumprimento de sentença,
“eventual direito deve ser pleiteado pela via própria, inclusive, com observância do prazo prescricional”
.

Assim, está evidente que não há qualquer omissão a ser suprida. Na verdade, os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois inconteste a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Com essas considerações, diante da inexistência de qualquer vício no Acórdão embargado,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023